Tribunal: TRF3
Processo: 5050629-38.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
251/907)

5050629-38.2023.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5050629-38.2023.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARCIA BOLDRIN GONCALVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO JOSE GOMES ALVARENGA - SP255976-N

APELADO: MARCIA BOLDRIN GONCALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO JOSE GOMES ALVARENGA - SP255976-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL. SENTENÇA TRABALHISTA. TEMA 1.124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente pedido de revisão da renda mensal inicial (RMI) de benefício previdenciário, com fundamento em diferenças salariais reconhecidas em reclamação trabalhista, condenando a autarquia ao pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal.

A Turma, em julgamento anterior, rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir e negou provimento à apelação da autarquia. Em embargos de declaração, fixou-se o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, até ulterior definição do Tema 1.124/STJ.

Determinado o retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para juízo de retratação quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, à luz do julgamento do Tema 1.124/STJ.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir quando a revisão do benefício se funda em verbas reconhecidas judicialmente na Justiça do Trabalho, cujos recolhimentos previdenciários já constavam da base de dados da autarquia à época do requerimento administrativo; e (ii) saber se o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixado na data da entrada do requerimento administrativo ou na data da citação, à luz do Tema 1.124/STJ.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.124, fixou orientação segundo a qual o interesse de agir se configura quando o segurado leva a Juízo os mesmos fatos e provas apresentados na via administrativa, incumbindo ao INSS oportunizar eventual complementação documental.

No caso, a sentença trabalhista que reconheceu diferenças salariais transitou em julgado anteriormente ao requerimento administrativo, tendo havido recolhimento das contribuições previdenciárias, de modo que a autarquia dispunha de elementos para análise do pedido, podendo diligenciar para eventual complementação. Configurado, portanto, o interesse de agir.

Quanto ao termo inicial, a hipótese se enquadra no item 2.2 do Tema 1.124/STJ, pois, diante de requerimento administrativo apto, ainda que com instrução reputada deficiente, cabia ao INSS promover a complementação probatória. Nessas circunstâncias, os efeitos financeiros devem retroagir à data da entrada do requerimento administrativo, se já preenchidos os requisitos.

Inexistente prescrição quinquenal, pois entre a concessão do benefício (15/04/2015) e o ajuizamento da ação (12/2019) não transcorreu período superior a cinco anos.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de retratação exercido para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data da entrada do requerimento administrativo, mantendo-se, no mais, o acórdão anteriormente proferido. Recurso de apelação do INSS desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5050629-38.2023.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARCIA BOLDRIN GONCALVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO JOSE GOMES ALVARENGA - SP255976-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO JOSE GOMES ALVARENGA - SP255976-N

APELADO: MARCIA BOLDRIN GONCALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de rejulgamento de apelação, com fulcro no art. 1040, inciso II, do CPC, interposto pelo INSS em face de sentença proferida em ação na qual se objetiva a revisão de RMI de benefício previdenciário em decorrência de reconhecimento de diferenças salariais em processo trabalhista.

A sentença recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos elaborados pela parte autora para:

RECONHECER, para fins previdenciários, as diferenças salariais apontadas na Reclamação Trabalhista n.o 2049/1989, devendo o INSS promover a devida averbação;

CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL à revisão da renda mensal inicial do benefício da autora MÁRCIA BOLDRIN GONÇALVES. Condeno-o, ainda, a pagar todas as diferenças atrasadas, de uma única vez, desde a concessão do benefício, observada a prescrição quinquenal.”

Em apelação, pugnou o INSS, preliminarmente, pela extinção do feito sem resolução do mérito, ao argumento de que não foi realizado o prévio requerimento administrativo de revisão do benefício; no mérito, argumenta, em síntese, pela impossibilidade de a sentença trabalhista produzir efeito na esfera previdenciária. Subsidiariamente, requer a exclusão da condenação em honorários advocatícios e a fixação do termo inicial na citação.

Em suas razões recursais, pugnou a parte autora pela desconsideração do valor de da renda mensal inicial apurada por perícia contábil no curso do processo, uma vez que estaria aquém do devido.

Foi proferido acórdão por esta Col. Turma não conhecendo da apelação da parte autora, rejeitando a preliminar aventada pela autarquia e, no mérito, negando provimento à apelação da ré.

Em face do decidido, a autarquia apresentou embargos de declaração, aos quais foi dado parcial provimento, a fim de fixar o início dos efeitos financeiros na data da citação, enquanto não julgado o tema n. 1124/STJ.

A autarquia, então, interpôs recurso especial, pelo qual arguiu a ausência de interesse de agir, uma vez que os documentos que instruíram o feito não foram levados a exame prévio na via administrativa, e impugnou o termo inicial dos efeitos financeiros.

A ré interpôs, outrossim, recurso extraordinário, fundado na suposta violação do decidido no tema n. 350/STF, ao argumento de que o pedido de revisão deveria ser apresentado previamente pela via administrativa.

Por determinação da E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1040, II, do CPC/2015, os autos retornaram a esta Turma, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento firmado no julgamento dos RESP nos 1912784/SP e 1913152/SP, Tema 1.124 do STJ.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Vistos, em juízo de retratação.

Os acórdãos objeto de reexame foram proferidos nos seguintes termos:

“Tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

No caso dos autos não se revela necessário o prévio requerimento de revisão de benefício.

Por se tratar de pedido de revisão de renda mensal inicial, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, não é necessária a realização de novo requerimento, bastando, para fins de configuração da pretensão resistida, o pedido administrativo da benesse a ser revisada.

Forçosa a rejeição da preliminar.

Quanto ao pedido recursal da parte autora, referente à RMI apurada pela perícia contábil, verifico que a matéria já foi objeto de apreciação no agravo de instrumento de n. 5026963-66.2022.4.03.0000, ocasião em que restou assentado que eventual cálculo da RMI, considerando o que foi decidido em ação trabalhista, seria realizado em liquidação de sentença.

Tendo em vista que se trata de questão já decidida, não conheço da apelação.

DA PARTICIPAÇÃO DO INSS NA LIDE TRABALHISTA

Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o INSS tem uma participação, ainda que indireta, nas lides trabalhistas, in verbis:

"(...)

Inicialmente, improcede a alegação de que não tendo o INSS participado da reclamação trabalhista, não está alcançado por seus efeitos, pois a sentença na Justiça do Trabalho gera efeitos previdenciários. É cediço que a Lei no 8.620, de 05 de janeiro de 1993, que alterou os artigos 43 e 44 da Lei no 8.212/91, impõe, efetivamente, uma participação, ainda que indireta, do INSS, pois: "Art. 43 - Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o Juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social. Parágrafo único - Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurem, discriminadamente, as parcelas legais relativas à contribuição previdenciária, esta incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo homologado. Art. 44 - A autoridade judiciária velará pelo fiel cumprimento do disposto no artigo anterior, inclusive fazendo expedir notificação ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, dando-lhe ciência dos termos da sentença ou do acordo celebrado."

(Decisão monocrática no REsp 743850, Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, p. 10/03/2006)

PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. SENTENÇA TRABALHISTA. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 472 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DO ART. 55, § 3o DA LEI 8.213/91. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I - A questão posta em debate restringe-se em saber se a sentença trabalhista constitui ou não início de prova material, pois as anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS advieram por força desta sentença.

II - Neste contexto, mesmo o Instituto não tendo integrado a lide trabalhista, impõe-se considerar o resultado do julgamento proferido em sede de Justiça trabalhista, já que se trata de uma verdadeira decisão judicial, não importando cuidar-se de homologatória de acordo, conforme alegado pelo Instituto. Portanto, não se caracteriza a ofensa ao artigo 472 do Código de Processo Civil.

Ademais, se no bojo dos autos da reclamatória trabalhista, há elementos de comprovação, pode ser reconhecido o tempo de serviço.

III - A jurisprudência desta Eg. Corte vem reiteradamente decidindo no sentido de que a sentença trabalhista pode ser considerada como início de prova material, sendo apta a comprovar-se o tempo de serviço prescrito no artigo 55, § 3o da Lei 8.213/91, desde que fundamentada em elementos que demonstrem o exercício da atividade laborativa na função e períodos alegados, ainda que o Instituto Previdenciário não tenha integrado a respectiva lide.

IV- Recurso especial conhecido, mas desprovido.

(Quinta Turma, REsp 497008/PE, Relator Ministro Gilson Dipp, j. 02/09/2003, p. 29/09/2003, p. 320."

Ademais, a Lei no 10.035, de 25 de outubro de 2000, alterou a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, para estabelecer os procedimentos, no âmbito da Justiça do Trabalho, de execução das contribuições devidas à Previdência Social, nos seguintes termos:

"Art. 832. (...)

§4o O INSS será intimado, por via postal, das decisões homologatórias de acordos que contenham parcela indenizatória, sendo-lhe facultado interpor recurso relativo às contribuições que lhe forem devidas." (AC)

"Art. 876

Parágrafo único. Serão executados ex offício os créditos previdenciários devidos em decorrência de decisão proferida pelos Juízes e Tribunais do Trabalho, resultantes de condenação ou homologação de acordo." (AC)

"Art. 879.

§1o-A. A liquidação abrangerá, também, o cálculo das contribuições previdenciárias. (AC)

§ 3o Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz procederá à intimação por via postal do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por intermédio do órgão competente, para manifestação, no prazo de dez dias, sob pena de preclusão." (AC)

"Art. 889-A (...)

§ 2o As varas do trabalho encaminharão ao órgão competente do INSS, mensalmente, cópias das guias pertinentes aos recolhimentos efetivados nos autos, salvo se outro prazo for estabelecido em regulamento." (AC)

Assim sendo, não enseja acolhida a alegação da Autarquia Previdenciária de não ter sido parte na lide.

DA OPOSIÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA QUE RECONHECEU VÍNCULO LABORATIVO PARA REVISÃO DA RMI DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

A sentença proferida na esfera trabalhista, não mais passível da interposição de recurso, adquire contornos de coisa julgada entre as partes.

O entendimento pacificado e estabilizado no C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a decisão trabalhista, notadamente em casos em que vem desacompanhada dos respectivos recolhimentos previdenciários, serve apenas como início de prova material, devendo a parte autora, em regular contraditório, na Justiça Federal, apresentar outras provas que possam validar aquela decisão para a contagem do tempo de serviço.

Assim, para tal fim, reveste-se da condição de início de prova da atividade exercida, podendo reclamar complementação por prova oral colhida sob o crivo do contraditório, em sede do juízo previdenciário, devendo, a força probante, nesta Justiça Federal, para o recálculo de benefício previdenciário, ser analisada pelo Magistrado, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, pois a presunção de sua validade é relativa.

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, após inúmeros debates sobre o tema, editou a Súmula no 31, com o seguinte teor:

"A anotação na CTPS decorrente de sentença trabalhista homologatória constitui início de prova material para fins previdenciários".

O Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SALÁRIO-CONTRIBUIÇÃO. MAJORAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.

1. O STJ entende que a sentença trabalhista, por se tratar de uma verdadeira decisão judicial, pode ser considerada como início de prova material para a concessão do benefício previdenciário, bem como para revisão da Renda Mensal Inicial, ainda que a Autarquia não tenha integrado a contenda trabalhista.

2. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Precedentes: AgRg no Ag 1428497/PI, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 07/02/2012, DJe 29/02/2012; AgRg no REsp 1100187/MG, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 11/10/2011, DJe 26/10/2011)

Agravo regimental improvido. (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 147.454 – DF, 2012/0040868-3, Segunda Turma, v.u., j. em 08.05.12, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS)

"PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MAJORAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL.

Mesmo que a Autarquia previdenciária não tenha integrado a lide trabalhista, impõe-se considerar o resultado do julgamento proferido em sede de Justiça trabalhista, já que se trata de uma verdadeira decisão judicial.

A legislação específica inadmite prova exclusivamente testemunhal para o recolhimento de tempo de serviço, para fins previdenciários - salvo por motivo de força maior - exigindo, pelo menos, um início razoável de prova material (art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 c/c Súmula no 149 do STJ).

Recurso desprovido.

(REsp no 641418/SC - 5a Turma - Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - DJ 27/06/2005 - p. 436).

As parcelas trabalhistas reconhecidas em sentença trabalhista após a concessão do benefício, sobre as quais foram recolhidas as contribuições previdenciárias correspondentes, devem integrar os salários-de-contribuição utilizados no período-base de cálculo, com vista à apuração da nova renda mensal inicial, com integração daquelas parcelas." (REsp 720.340/MG, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ 09/05/2005).

Este Tribunal, por sua vez, firmou o seguinte entendimento:

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL.

I - Os embargos de declaração objetivam complementar as decisões judiciais, não se prestando à revisão do que foi decidido no v. acórdão.

II - Reclamação trabalhista deve ser considerada início de prova material frente ao INSS para reconhecimento de tempo de serviço.

III - Embargos de declaração providos".

(AC no 2001.03.99.033486-9/SP - 7a Turma - Rel. Des. Fed. Walter do Amaral - DJ 03/04/2008 - p. 401).

CASO DOS AUTOS

A parte autora possui registro em CTPS junto à SERPRO – Serviço Federal de Processamento de dados que se estendeu no período de 06/1985 a 04/2015.

Por meio da Reclamatória Trabalhista no0204700.1989.5.02.0028 (Ação 2047/89), promovida em face da SERPRO, pleiteou o recebimento de diferenças salariais decorrentes da equiparação com o cargo de Técnico do Tesouro Nacional.

Em 10/1992 foi proferida sentença de mérito dando procedência ao pleito da parte autora (id 268736964).

Em decorrência da equiparação deferida em sentença e, conseguintemente, do pagamento das diferenças salariais, foi determinado o recolhimento de contribuições previdenciárias (id 268736959, página 08).

Inconteste, portanto, o direito da autora à revisão da RMI de seu benefício, considerando os novos salários de contribuição apurados em sede da ação trabalhista supramencionada, desde a data da concessão da benesse, observada a prescrição quinquenal (REsp 720.340/MG, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ 09/05/2005).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não conheço da apelação da parte autora, rejeito a preliminar arguida pela ré e, no mérito, nego provimento à apelação da ré, nos termos da fundamentação.

É o voto.”

Quanto aos embargos de declaração, parcialmente acolhidos, o acórdão foi prolatado nos seguintes termos:

“Assiste razão ao embargante quanto à omissão apontada.

Quanto ao tópico preliminar, verifico que não houve omissão no acórdão, uma vez que foi examinado e rejeitado, não cabendo qualquer integração nesse ponto.

Contudo, em relação aos efeitos financeiros da condenação e, conseguintemente, aos honorários advocatícios, necessária a integração do acórdão, nos termos que passo a expor:

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, a questão foi submetida ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para dirimir a seguinte controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.124 (Recursos Especiais n. 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP – data da afetação: 17/12/2021):

“Definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.”

Há determinação de suspensão do trâmite de todos os processos em grau recursal (art. 1.037, II, do CPC).

Não obstante, essa Nona Turma tem entendido não haver prejuízos ao prosseguimento da marcha processual, por ser possível a identificação da parte incontroversa e da parte controvertida da questão afetada, sendo o alcance dos efeitos financeiros uma das consequências da apreciação de mérito que pode ser tratada na fase de cumprimento do julgado.

Esse entendimento favorece a execução e a expedição de ofício requisitório ou precatório da parte incontroversa do julgado, nos termos do artigo 535, § 4o, do CPC e Tema n. 28 da Repercussão Geral (RE n. 1.205.530).

No caso dos autos, a procedência do pedido foi fundada em documento que não foi levado previamente a conhecimento da autarquia.

Assim, fixo os efeitos financeiros da condenação desde a data da citação (parte incontroversa da questão afetada), observado, na fase de cumprimento de sentença, o que vier a ser estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.124 do STJ.

No tocante aos honorários advocatícios, diante da impossibilidade de ser estabelecida a extensão da sucumbência de cada uma das partes nesta fase processual, em razão do quanto deliberado nestes autos sobre o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação à luz do que vier a ser definido no Tema Repetitivo n. 1.124 do STJ, remeto à fase de cumprimento do julgado a fixação dessa verba, a qual deverá observar, em qualquer hipótese, o disposto na Súmula n. 111 do STJ.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de dar parcial provimento ao recurso de apelação do INSS e, nos termos da fundamentação, fixar os efeitos financeiros da condenação desde a data da citação (parte incontroversa da questão afetada), observado, na fase de cumprimento de sentença, o que vier a ser estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.124 do STJ.

É o voto.”

Passo ao reexame da matéria atinente ao início dos efeitos financeiros da condenação, à luz do decidido no julgamento do tema n. 1.124/STJ.

INTERESSE DE AGIR.

No que tange à configuração do interesse de agir, ficou estabelecido no julgamento do tema n. 1.124/STJ o que segue:

“1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.”

Argui a autarquia que não restou configurado o interesse de agir, na medida em que a revisão do benefício deveria ser requerida previamente pela via administrativa, visto que fundada em fatos novos, dos quais não tomou conhecimento.

No entanto, depreende-se dos autos que a sentença proferida na Reclamatória Trabalhista no0204700.1989.5.02.0028 (Ação 2047/89), pela qual foi reconhecido o direito ao pagamento de verbas salariais, deu-se em 1992, sendo confirmada pelos tribunais superiores e transitada em julgado em 2000

Em 2006, em sede de execução, foi firmado acordo com a SERPRO acerca do pagamento das parcelas devidas.

Na data de 11/2006, a SERPRO juntou aos autos do processo de cumprimento de sentença trabalhista comprovantes de pagamento de parcelas de FGTS e contribuições previdenciárias (id 268736975).

É de se concluir que, na data do requerimento administrativo do benefício a ser revisado (04/2015), a autarquia já tinha condições, a partir da sua base de dados, de ter conhecimento acerca do recolhimento de contribuições previdenciárias, decorrentes do processo trabalhista, em nome da autora e, caso entendesse pela necessidade de que fossem prestados maiores esclarecimentos acerca do decidido na justiça do trabalho, requerer a complementação da documentação, providência que não foi tomada.

Configurado, portanto, o interesse de agir.

INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS.

Quanto ao termo inicial, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

(...)”

O caso em análise se amolda à situação descrita no item 2.2 acima transcrito, na medida em que a autarquia, entendendo que a documentação apresentada na via administrativa era insuficiente, deveria ter cooperado com o segurado a fim de obter a íntegra do processo trabalhista. No entanto, não o fez.

Dessa forma, à luz do entendimento firmado no julgamento do tema n. 1.124/STJ, forçosa, em juízo de retratação, a retificação do julgado, a fim de fixar o início dos efeitos financeiros na data da entrada do requerimento do benefício, em 15/04/2015, sem a ocorrência de prescrição de parcelas, visto que, entre a concessão do benefício e o início do presente processo (12/2019), não decorreram cinco anos.

Nessa medida, entendo ser o caso de retratação a que alude o artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de negar provimento ao recurso de apelação do INSS, mantendo o termo inicial da revisão do benefício na data da entrada do requerimento administrativo.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL. SENTENÇA TRABALHISTA. TEMA 1.124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente pedido de revisão da renda mensal inicial (RMI) de benefício previdenciário, com fundamento em diferenças salariais reconhecidas em reclamação trabalhista, condenando a autarquia ao pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal.

A Turma, em julgamento anterior, rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir e negou provimento à apelação da autarquia. Em embargos de declaração, fixou-se o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, até ulterior definição do Tema 1.124/STJ.

Determinado o retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para juízo de retratação quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, à luz do julgamento do Tema 1.124/STJ.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir quando a revisão do benefício se funda em verbas reconhecidas judicialmente na Justiça do Trabalho, cujos recolhimentos previdenciários já constavam da base de dados da autarquia à época do requerimento administrativo; e (ii) saber se o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixado na data da entrada do requerimento administrativo ou na data da citação, à luz do Tema 1.124/STJ.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.124, fixou orientação segundo a qual o interesse de agir se configura quando o segurado leva a Juízo os mesmos fatos e provas apresentados na via administrativa, incumbindo ao INSS oportunizar eventual complementação documental.

No caso, a sentença trabalhista que reconheceu diferenças salariais transitou em julgado anteriormente ao requerimento administrativo, tendo havido recolhimento das contribuições previdenciárias, de modo que a autarquia dispunha de elementos para análise do pedido, podendo diligenciar para eventual complementação. Configurado, portanto, o interesse de agir.

Quanto ao termo inicial, a hipótese se enquadra no item 2.2 do Tema 1.124/STJ, pois, diante de requerimento administrativo apto, ainda que com instrução reputada deficiente, cabia ao INSS promover a complementação probatória. Nessas circunstâncias, os efeitos financeiros devem retroagir à data da entrada do requerimento administrativo, se já preenchidos os requisitos.

Inexistente prescrição quinquenal, pois entre a concessão do benefício (15/04/2015) e o ajuizamento da ação (12/2019) não transcorreu período superior a cinco anos.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de retratação exercido para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data da entrada do requerimento administrativo, mantendo-se, no mais, o acórdão anteriormente proferido. Recurso de apelação do INSS desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação, negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão